Tribunal: STF
Processo: ARE 1352489
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CRÉDITO FUNDADO NO MESMO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NOVA EXECUÇÃO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Vigésima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NOVA EXECUÇÃO COM BASE EM TÍTULO JUDICIAL QUE FOI OBJETO DE EXECUÇÃO ANTERIOR. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O apelante ajuizou ação de execução de sentença em face do Estado apelado, com base na sentença proferida na ação coletiva, na qual o Estado réu foi condenado ao pagamento dos percentuais previstos na Lei Estadual 10.395/95. 2.Na presente ação, o recorrente visa a recebimento dos valores referentes a diferença havida entre a data do trânsito em julgado da ação de conhecimento e a data da efetiva implementação do reajuste. Tal pretensão não pode ser aceita, porquanto o crédito ora reclamado pelo exequente está embasado no mesmo título executivo já executado pelo mesmo, sendo vedado o fracionamento do crédito, conforme dispõe o art. 100, §8° da CF/88. Precedentes. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO” (e-doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ofensa ao § 8º do art. 100 da Constituição da República (e-doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 10).



    No agravo, o agravante assevera que, “após apresentação de Embargos de Declaração não providos, apresentou Recurso Extraordinário, para demonstrar seu direito ao recebimento de pagamento via precatório complementar de valores que por erro material não constaram em execução de sentença“ (fl. 4, e-doc. 12).



    Argumenta que “o aviamento de uma segunda ação de execução para perseguir a complementação de valores equivocadamente não incluídos na primeira (provenientes do mesmo título executivo), não configura qualquer afronta ao artigo 100, § 8º, da Constituição Federal ou mesmo ao artigo 87, da ADCT; basta a expedição de precatório complementar no valor executado” (fl. 5, e-doc. 12).



    Ressalta que “a razão exposta no v. acórdão para negar seguimento ao recurso não prospera, pois o pedido é de precatório complementar e não de RPV” (fl. 6, e-doc. 12). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No voto condutor do julgado recorrido, o Desembargador Relator assentou:



    “Visando a evitar desnecessária tautologia, transcrevo parte dos fundamentos da sentença apelada, no que pertine a matéria devolvida no presente recurso, adotando-os como razões de decidir, in verbis: 



    ‘Outrossim, no que se refere ao fracionamento do crédito, verifico que a parte exequente ajuizou anteriormente ação de execução cobrando o crédito referente desde a data do inadimplemento dos reajustes da Lei 10.395/95 até a data do trânsito em julgado da ação de conhecimento. Deste modo, a parte exequente propõe a presente ação para cobrança apenas das parcelas vincendas, as quais já tinha ciência na data do ajuizamento da exordial executiva anteriormente proposta. Tal conduta caracteriza-se como fracionamento do crédito o que é vedado, nos termos do art. 100, §8° da CF (...)



    Além disso, novo pedido de execução autônoma configura fracionamento, vedado por o texto constitucional’. 



    A sentença deve ser mantida e pouco resta a ser acrescido. 



    O apelante ajuizou ação de execução de sentença em face do Estado apelado, com base na sentença proferida na ação coletiva movida pelo Sindicato dos Escrivães, Inspetores e Investigadores de Polícia - UGEIRM, na qual o Estado réu foi condenado ao pagamento dos percentuais previstos na Lei 10.395/95.



    Na presente ação, o recorrente visa a recebimento dos valores referentes a diferença havida entre a data do trânsito em julgado da ação de conhecimento e a data da efetiva implementação do reajuste. Tal pretensão não pode ser aceita, porquanto o crédito ora reclamado pelo exequente está embasado no mesmo título executivo já executado pelo mesmo, sendo vedado o fracionamento do crédito, conforme dispõe o art. 100, §8.° da CF/88” (fl 8, e-doc. 4).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem e averiguar o cabimento da argumentação apresentada no recurso extraordinário, especialmente sobre a existência de erro material e à possibilidade de expedição de precatório complementar na espécie, demandaria reexame do conjunto fático-probatório do processo. Incide no caso a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



     



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.06.2021. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. O Tribunal, no julgamento da ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio, assentou ser admitida a expedição de precatório complementar somente nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. 2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Colegiado de origem quanto ao enquadramento do caso nas hipóteses autorizadoras da expedição de precatórios complementar, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 1.300.512-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.9.2021).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SALDO NÃO ADIMPLIDO. SEGUNDA EXECUÇÃO. FRACIONAMENTO. CARACTERIZAÇÃO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. VEDAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A Constituição Federal veda o fracionamento da execução bem como a expedição de precatórios complementares e suplementares de valores já pagos pelo Poder Público, salvo para correção de cálculos, inexatidão aritmética ou substituição de índices. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.168.696, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.6.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que não se exclui da sistemática o art. 100 da Constituição o pagamento de valores complementares ao precatório satisfeito parcialmente, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis ao caso. 2. Divergir do entendimento do Tribunal de origem de que não houve erro material, e chegar à conclusão adotada pela parte recorrente no sentido da existência de erro material que justificaria a expedição de precatório complementar, demandaria o reexame da fatos e provas, procedimento vedado neste momento processual, conforme a Súmula 279/STF. 3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1172896 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.3.19).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora